Tribunal: TCU
Processo: 001.115/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4638/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.115/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Andressa Trindade Oliveira (XXX.856.920-XX); Bruna Noimann dos Santos Samrsla (XXX.453.550-XX); Carine Rodrigues de Oliveira (XXX.357.910-XX); Erica dos Santos Silva (XXX.550.740-XX); Juliana Zambrano da Luz (XXX.617.190-XX); Kellen Borges Rodrigues (XXX.307.620-XX); Michelle Pinto Ferreira (XXX.369.390-XX); Rejane Aparecida Guersse (XXX.275.200-XX); Tatiane Pereira Farias (XXX.755.930-XX); Viviane Santos da Silva (XXX.074.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.